Tribunal: TJDFT
Processo: 0723865-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA MENSAL. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

A multa prevista no art. 537 do CPC constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Não tem caráter indenizatório ou compensatório, objetiva desestimular a persistência no não cumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira. Sua execução deve se assentar em critérios de razoabilidade e proporcionalidade em relação à tutela judicial almejada, sob pena de ensejar o enriquecimento sem causa da parte a quem aproveita.
Fixada multa mensal por descumprimento da obrigação e verificado o descumprimento desta pelo prazo de 2 (dois) dias, findo o qual houve observância voluntária da ordem, não se mostra cabível a aplicação da penalidade, mormente diante da ausência de qualquer prejuízo à parte.
Agravo de instrumento desprovido.